Tribunal: TJBA
Processo: 8007455-18.2020.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8007455-18.2020.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA DA CONQUISTA

Advogado(s)
:

APELADO: CARLOS RIBEIRO DIAS REPRESENTADO POR HELENA RIBEIRO DIAS

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍV
E
L
. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. SAÚDE
PÚBLICA
.
FORNECIMENTO DE
FRALDAS GERIÁTRICAS
.
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. DESNECESSIDADE DE INTERVENÇÃO DA UNIÃO.
SOLIDARIEDADE ENTRE OS ENTES FEDERATIVOS. CONDENAÇÃO DO
MUNICÍPIO
AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
À DEFENSORIA PÚBLICA
. POSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO.
É mais que notório que a saúde é um dever do Estado e um direito do cidadão, estando tal prerrogativa consignada no Texto Constitucional vigente em seus arts. 6º e 196.

Na fixação da tese da repercussão geral do RE 855.178/RG (tema 793) pelo STF, consolidou-se o seguinte entendimento: “
os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro
”.

N
o julgamento do ED no RE 855178, o STF reafirmou a solidariedade dos entes federativos para integrar o polo passivo das demandas de saúde, tendo apenas disciplinado que a obrigação de fazer deve ser direcionada conforme as regras de repartição de competências, devendo ser eventualmente ressarcido o ente que arcar com o cumprimento da obrigação fora de sua competência.
Preliminar rejeitada.

A parte autora possui quadro delicado de saúde, pois
é portador
de paralisia cerebral e necessita do uso de fraldas adultas
, devendo-se destacar que os elementos dos autos denotam que ele não possui condições financeiras para custear o tratamento desta enfermidade, fazendo jus ao amparo do direito constitucionalmente assegurado.

Quanto a condenação do Município ao pagamento da referida verba, a Corte Especial do STJ, em Recurso Especial n°1.108.013/RJ submetido à sistemática prevista no art. 543-C do CPC/73, firmou o entendimento de que “
reconhece-se à Defensoria Pública o direito ao recebimento dos honorários advocatícios se a atuação se dá em face de ente federativo diverso do qual é parte integrante
”.

A
defesa da autonomia organizacional da Defensoria Pública passa necessariamente pela questão orçamentária, tendo em vista que “
ter à
disposição do órgão recursos próprios geridos de forma independente significa, em larga medida, ampliar e fortalecer as oportunidades de investimentos e planejamento estratégico
”.

N
ão há que prevalecer a alegação de que as leis estaduais invocadas teriam o condão de exonerá-lo do pagamento da verba sucumbencial discutida, haja vista que a questão
f
oi decidida pelo Plenário do STF, o qual
“
afirmou a inconstitucionalidade de medidas que resultem em subordinação da Defensoria Pública ao Poder Executivo, por implicarem violação da autonomia funcional, administrativa e financeira da instituição
”.

As normas invocadas
representam uma renúncia de verba que compromete significativamente o Fundo
de Aparelhamento
da Defensoria Pública, o que foi vedado de forma expressa pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento em questão,
sob a perspectiva de desestímulo à litigiosidade infundada
e
da melhoria do atendimento à população carente
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CÍVEL
nº
8007455-18.2020
.8.05.0
274
, tendo como
apelante

MUNICÍPIO DE
VITÓRIA DA CONQUISTA

e apelado
CARLOS RIBEIRO DIAS
,

Acordam os Desembargadores integrantes da turma julgadora da Primeira Câmara Cível, à
unanimidade
de votos, em
NEGAR PROVIMENTO ao recurso
,

nos termos do voto do Relator
.